Tribunal: TJPA
Processo: 0021922-13.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021922-13.2017.8.14.0301

REPRESENTANTE: TADEU MANOEL RODRIGUES DE ARAUJO, NOVA CASA S/C LTDA, DOMINGOS SAVIO GOMES SANTOS MUGE

AUTORIDADE: DERMEVAL JORGE DE ALMEIDA, JOSE MARIA SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de inépcia da petição inicial em ação de prestação de contas, sob o fundamento de que o pedido estava devidamente delimitado quanto ao período e objeto da prestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à delimitação do período e do objeto da prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. O embargante busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de inépcia da petição inicial, consignando que o pedido estava devidamente delimitado, afastando, assim, qualquer omissão.

6. O caráter protelatório dos embargos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabível a aplicação de multa quando constatado caráter manifestamente protelatório."

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021922-13.2017.8.14.0301

EMBARGANTES/AGRAVANTES/APELANTES: JOSÉ MARIA SANTOS RODRIGUES; DEMERVAL JORGE DE ALMEIDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 23666542

AGRAVADOS/APELADOS: TADEU MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO; DOMINGOS SÁVIO GOMES SANTOS MUGE; NOVA CASA SC LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos por JOSÉ MARIA SANTOS RODRIGUES e DEMERVAL JORGE DE ALMEIDA, contra acórdão de relatoria deste Relator, registrado sob o Id. nº 23666542, cuja ementa restou assim redigida:

“
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADAS. CONTRATO DE MANDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a prestação de contas em decorrência de contrato de mandato, pelo qual os agravantes administravam os negócios e recursos financeiros dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) saber se o agravo interno pode ser utilizado para discutir aspectos próprios de embargos de declaração; (II) verificar se a Justiça Comum é competente para julgar a ação de prestação de contas; (III) examinar a alegada inépcia da petição inicial por falta de delimitação do período de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é cabível contra decisões monocráticas de relator, conforme previsto nos arts. 932, IV, e 1.021 do CPC. No caso, os agravantes discutem a substância da decisão monocrática que negou provimento à apelação, o que se enquadra na via eleita.

4. A competência da Justiça Comum é ratificada, dado que a relação jurídica discutida é de natureza civil, resultante de contrato de mandato, sem caracterização de vínculo trabalhista, conforme reiterada jurisprudência sobre a distinção entre relações de emprego e mandato.

5. Quanto à alegação de inépcia da inicial, o período de prestação de contas foi adequadamente delimitado entre dezembro de 2009 e setembro de 2016, conforme os documentos juntados. A pretensão dos agravados atende aos requisitos formais exigidos pelo art. 550, § 1º do CPC, afastando a alegação de inépcia.

6. No mérito, a prestação de contas é uma obrigação inerente ao contrato de mandato, nos termos do art. 668 do Código Civil. A relação de mandato, amplamente demonstrada nos autos, impõe o dever dos agravantes de prestar contas de forma formal, conforme exigido pela legislação civil, não sendo suficiente a alegada prestação informal invocada pelos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno é o recurso adequado para impugnar decisão monocrática que nega provimento à apelação, sendo inadmissível discutir omissões ou contradições nessa via recursal;
2. A Justiça Comum é competente para julgar ações de prestação de contas decorrentes de contrato de mandato civil;
3. A petição inicial que delimita o período exigido para a prestação de contas atende aos requisitos formais e não é inepta;

4. A prestação de contas é uma obrigação formal imposta pelo contrato de mandato, não se admitindo prestação informal para suprir esse dever.".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV; 1.021; 550, § 1º; CC, art. 668.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; STJ, REsp 1.561.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.”

Em suas razões, sob o Id. nº 23946373, o embargante alegou, em síntese, que os embargos seriam cabíveis para suprir suposta omissão contida no acórdão embargado.

Argumentou que o acórdão não teria realizado a especificação temporal e detalhamento das operações financeiras pretendidas pelos autores, o que inviabiliza a prestação de contas, a qual não pode ser exigida de forma genérica, assim devendo ser delimitada com os períodos e as transações específicas, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de Id. nº 24718856.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Assim, o embargante, na verdade, pretende revisar o julgado, o que é incabível em sede de declaratórios.

Com efeito, o embargante alega que houve omissão na decisão recorrida, ao aduzir que não teria especificado o período e o objeto da prestação de contas requerida. Todavia, a decisão foi clara e expressamente consignou:

“(...) Os recorrentes também sustentam que a petição inicial seria inepta, por apresentar pedido genérico e não especificar adequadamente o período das contas a serem prestadas, violando, assim, os requisitos do art. 550, §1º do CPC. Contudo, tal alegação também não merece acolhimento.

A petição inicial da ação de prestação de contas, ao contrário do que afirmam os recorrentes, é clara e precisa ao delimitar o período exigido — de dezembro de 2009 a 15 de setembro de 2016 — e os atos que ensejam a prestação de contas, relacionados à movimentação financeira da empresa perante instituições bancárias. A exigência de especificação detalhada já foi amplamente cumprida pela recorrida ao apresentar as razões pelas quais solicita as contas, conforme os documentos anexados aos autos.

A decisão agravada também enfrentou essa questão:

"[...]

Não é considerada inepta a inicial que se encontra articulada e devidamente fundamentada, além de atender aos requisitos previstos no art. 319 do CPC. Na hipótese, a petição inicial contém pedido determinado e causa depedir, e a conclusão decorre logicamente da narração dos fatos, tanto que foi possível os réus exercerem o direito de defesa [...]" .

Os elementos trazidos pelos autores à petição inicial são suficientes para amparar o pedido de prestação de contas e atender ao princípio da precisão das alegações. Não há, portanto, como se falar em inépcia, uma vez que a inicial cumpre sua função de delimitar o objeto da controvérsia e proporcionar o exercício da defesa.”.

Assim, não há que se falar em omissão no
decisum,
visto que a delimitação do objeto da prestação de contas fora analisada em decisão monocrática da apelação e em acórdão de agravo interno, assim, não sendo razoável a impossibilidade de cumprimento da prestação de contas pleiteada.

Logo,

os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, comportamento no qual observa-se no presente feito.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil.

3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO NO ÂMBITO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Quando expressamente consignado nos autos a ausência da confissão extrajudicial, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório.

3. Embora haja sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, o réu dispõe de circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual afigura-se impossível fixar-se o regime prisional semiaberto diante do não preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c o §3º, do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 173.606/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.).”

Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer vício, no caso sob exame, uma vez que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na Apelação Cível, bem como no Agravo Interno, foi enfrentada e decidida com clareza.

Por fim, como se observa, a decisão embargada apresenta fundamentação legal, não cabendo ao embargante alegar omissão no julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado, pelo que a oposição dos embargos parece visar à rediscussão do mérito, o que não é admitido em sede de embargos de declaração, configurando caráter protelatório.

Dessa forma, impõe-se a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, com aplicação de multa nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025